Tribunal: CARF
Processo: 11613.720020/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720020/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.048 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
DAX OIL REFINO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 06/04/2011
CIDE. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância com a ação ordinária n.o 14805-
98.2011.4.01.3300.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de CIDE Combustíveis
sobre a importação de nafta destinada a revenda, referente à DI 11/0621417-1, registrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720020/2011-70
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720020/2011-70

06/04/2011. A autuação foi lavrada em 12/04/2011, sendo o contribuinte intimado naquele
mesmo mês, razão pela qual foram calculados apenas o valor da contribuição devida acrescida de
multa de ofício (e-fls. 4/20).
Antes da apresentação da Impugnação administrativa, foi anexada aos presentes
autos decisão proferida na ação ordinária n.o 14805-98.2011.4.01.3300 na qual discute
exatamente a exigência de CIDE sobre a referida importação objeto da DI 11/0621417-1 (e-fls.
47/50). Na referida decisão judicial foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes
termos (e-fl. 50):

Consta ainda dos autos petição do contribuinte solicitando desentranhamento de
petição no qual seu representante afirmou que a nafta seria destinada a revenda, considerando
que esta informação estava equivocada (e-fls. 51/54), solicitação esta negada pela autoridade
fiscal de origem (e-fls. 55/58) .Em seguida, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa, julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO –
CIDE Ano-calendário: 2011 CIDE COMBUSTÍVEIS. IMPORTAÇÃO. NAFTA
PETROQUÍMICA. REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA. O Chefe do Poder
Executivo Federal, mediante autorização legal, estabeleceu em Decreto a redução a zero
da alíquota da Cide Combustíveis incidente sobre a nafta petroquímica importada ou
comercializada, estabelecendo benefício fiscal aplicado àquele insumo destinado à
produção petroquímica básica. CIDE COMBUSTÍVEL. INCIDÊNCIA. DESTINAÇÃO
NÃO COMPROVADA. Mantém-se a exigência da CIDE, quando a interessada não
comprova a destinação do produto importado. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido (e-fls. 120)
Intimada desta decisão em 08/12/2014 (e-fl. 142), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 07/01/2015 (e-fls. 144/153) alegando, em síntese: (i) a existência de ação judicial
versando sobre a mesma matéria objeto deste processo (ação ordinária n.o 14805-
98.2011.4.01.3300); (ii) a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, por ter ocorrido erro
material na informação de que as mercadorias importadas foram destinadas a revenda. Inclusive
procedeu com a retificação da declaração de importação já tendo efetuado o pagamento da multa
correspondente. Na operação efetivamente ocorrida a mercadoria seria sujeita a alíquota zero.
Não anexa nenhum documento ao recurso.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720020/2011-70

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, considerando as alegações trazidas
pelo próprio contribuinte, entendo que ele não cabe ser conhecido, vez que todas as razões de
direito aqui aventadas já são objeto da ação ordinária n.o 14805-98.2011.4.01.3300, ainda
pendente de julgamento definitivo pelo Poder Judiciário.
Com efeito, o objeto daquela ação ordinária consegue ser bem delimitado pela
transcrição do pedido feito da decisão de antecipação de tutela anexa aos presentes autos.
Naquela ação o sujeito passivo requereu não apenas a retificação da DI e o prosseguimento do
desembaraço aduaneiro da mercadoria, mas, em especial no que concerne ao presente litígio
administrativo, “determinar ao Fiscal competente que se abstenha de exigir o pagamento da
CIDE sobre a presente importação” (e-fl. 47)
E o relatório traz como razões de direito veiculadas pelo sujeito naquela ação
judicial exatamente aquelas aqui trazidas (e-fl. 47):

E a pretensão de debate das mesmas questões de fato e de direito já levadas ao
Poder Judiciário foi evidenciada pela própria Recorrente em sua peça, afirmando expressamente
(e-fl. 145):

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.048 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720020/2011-70

Atentando-se para o extrato de andamentos do processo disponível no site do
Tribunal Regional Federal da 1a Região1, observa-se que aquele processo ainda está pendente de
julgamento final, aguardando o julgamento da apelação interposta pela Fazenda Nacional após o
a prolação de sentença favorável ao sujeito passivo. A sentença, proferida em agosto/2013,
confirmou a antecipação de tutela para julgar procedente o pedido da autora “declarando a
sujeição da operação de importação encartada na declaração n.o 11/0621417-1 à alíquota zero
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.”2
Uma vez que a mesma matéria já foi objeto de decisão judicial que atinge a esfera
de direitos da ora Recorrente, pendente de análise de recurso de apelação, não cabe sua
reapreciação nesta seara administrativa face a concomitância, com a impossibilidade de serem
proferidas decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
Nesse sentido que se entende cabível o reconhecimento da renúncia em recorrer
na presente esfera administrativa quanto à matéria que já se encontra sob discussão na ação
declaratória, exatamente para evitar decisões conflitantes, com a aplicação do enunciado da
Súmula CARF n.o 1, segundo a qual:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário em razão
da concomitância com a ação ordinária n.o 14805-98.2011.4.01.3300.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 Disponível em https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php
2
Sentença
acessível
em
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=148059820114013300&secao=JFBA.
Acesso
em 14/09/2021

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital